Tribunal: TJDFT
Processo: 0739052-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739052-26.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MATEUS ROCHA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. APARELHO CELULAR. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ARTIGO 156 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, LEI N. 11.343/06. INVIÁVEL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ERRO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas ficaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório acostado nos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas policiais na fase investigativa e judicial, pelas filmagens realizadas pelos agentes da Polícia Civil, com a prisão em flagrante do réu, bem como pelo auto de apresentação e apreensão e laudo de exame pericial. 2. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. 3. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 4. Inviável a absolvição ou a desclassificação da conduta para a modalidade culposa quando a aquisição do aparelho celular ocorre por meio de uma pessoa não identificada, sem indicar o seu paradeiro, em via pública, por valor não informado, sem nota fiscal ou recibo de pagamento, demonstrando o dolo do réu em adquirir e receber coisa que sabia ser produto de crime, configurando o crime do artigo 180, “caput”, do Código Penal. 5. Os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a, por si sós, ensejar condenação. 6. Inviável o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, quando há comprovação de que o tráfico foi realizado nas proximidades dos locais e das instituições citados pelo dispositivo. 7. Constatada a existência de erro material quando ao somatório das penas e não havendo prejuízo ao réu, a correção é medida de rigor. 8. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão objurgado deu interpretação divergente ao artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, sustentando ser indevida a incidência da majorante relativa ao tráfico cometido nas imediações de escola, porquanto a distância entre o local da prática do crime e o centro de ensino seria de 637,3 (seiscentos e trinta e sete vírgula três) metros. Colaciona julgado do TJRS para amparar sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Inicialmente, repise-se que os agentes da polícia civil, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, descreveram que o local dos fatos – Praça dos Eucaliptos – era conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, inclusive já realizaram diversas operações no local, e ficava nas imediações do Centro de Ensino Fundamental 02, em Ceilândia/DF. Ademais, o policial civil LUCIANO TEIXEIRA TORRES, em juízo, destacou que a escola funcionava normalmente no dia dos fatos, isto é, local notoriamente conhecido como de grande circulação de pessoas, o que facilitaria a difusão ilícita dos entorpecentes e a obtenção de lucro pelo apelante. De toda sorte, a referida causa de aumento possui natureza objetiva, ou seja, a simples potencialidade de que sejam atingidos estudantes do colégio ou frequentadores dos locais citados pelo dispositivo acarreta a sua incidência, ainda que não haja comprovação do tráfico nas entidades e locais mencionados, bem como independe da efetiva mercancia aos frequentadores (ID 33221566 - Pág. 19). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE RECONHECIDA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A questão acerca da violação do art. 226 do CPP não foi objeto de debate pela instância ordinária, mesmo com a apresentação de embargos de declaração, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas n. 211/STJ e 282/STF. 2. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório, pelo delito de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição, por não haver elementos suficientes de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 3. Em relação à reincidência do envolvido, não há qualquer ilegalidade em seu reconhecimento, uma vez que o Tribunal de origem consignou que, como não se passaram mais de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, entre a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena e o crime posterior, mostra-se adequada o emprego da agravante da reincidência feita pelo julgador de origem em ID no 22912401 - Pág. 5 (e-STJ fls. 606). 4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito (HC n. 164.414/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/8/2015, DJe 8/9/2015). Precedentes. 5. No presente caso, em atenção à jurisprudência desta Corte Superior e considerando que o Tribunal local reconheceu que o tráfico foi praticado nas proximidades de uma escola, justificada a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006. Ademais, para se concluir que o tráfico não fora realizado perto de escola, exige-se o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 2011458/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 18/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024